Tribunal: TJSP
Processo: 2187654-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de cumprimento de sentença – Decisão de origem que determinou o recolhimento das custas iniciais, conforme art. 4o, IV, da Lei no 11.608/2003, introduzido pela Lei no 17.785/2023 – Insurgência da exequente – Inadmissibilidade – Dispensada contraminuta pela parte executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de cumprimento de sentença – Decisão de origem que determinou o recolhimento das custas iniciais, conforme art. 4o, IV, da Lei no 11.608/2003, introduzido pela Lei no 17.785/2023 – Insurgência da exequente – Inadmissibilidade – Dispensada contraminuta pela parte executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional – Custas processuais incidentes na ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença, conforme alteração da Lei de Custas do Estado de São Paulo (Lei no 11.608/2003) pela Lei no 17.785/2023 – Distribuição do incidente, após a vigência da referida alteração legislativa – Aplicabilidade do 5o, par. único, da Lei no 17.785/2023 - Recolhimento das custas processuais que se impõe – Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO.